Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-95.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO ADQUIRIDO POR SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COISA JULGADA MATERIAL. DESCONTITUIÇÃO OU RELATIVIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE VIA ADEQUADA. NECESSIDADE.
1. Verificando que o terceiro embargante adquiriu a propriedade do veículo objeto da lide por meio de sentença declaratória nos autos de ação de usucapião extraordinária com trânsito em julgado, impõe-se a desconstituição da restrição judicial sobre o bem.
2. É indevida a declaração de ineficácia de título judicial perante a massa falida incidentalmente nos fundamentos da sentença que julga os embargos de terceiro, sendo indispensável a utilização da via adequada para desconstituição ou relativização da coisa julgada material, à luz da segurança jurídica.
3. Recurso conhecido e provido.